Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-97.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-97.2018.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EULINA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação da parte contrária, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta em razão de fraude evidenciada pelas circunstâncias concretas do caso. O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que não foram analisadas as provas do cumprimento dos requisitos do artigo 595 do Código Civil, a possibilidade de compensação, a ausência de má-fé para repetição em dobro e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. O cumprimento formal dos requisitos do artigo 595 do Código Civil não foi omitido pelo acórdão, que reconheceu que, mesmo com a assinatura a rogo e presença de testemunhas, restaram evidenciados elementos concretos indicativos de fraude na contratação, como endereço inverídico e inverossimilhança da situação fática. 4. A questão da compensação foi implicitamente enfrentada quando declarada a nulidade do contrato, determinando-se a restituição ao status quo ante, não se admitindo compensação de valores decorrentes de contrato fraudulento. 5. A repetição em dobro foi adequadamente fundamentada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. 6. Reconheceu-se efetiva omissão quanto à especificação dos índices de correção monetária aplicáveis à condenação, devendo ser esclarecido que a atualização observará a taxa SELIC, nos termos do artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que a atualização da condenação observará a taxa SELIC, persistindo íntegros os demais fundamentos do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. O cumprimento formal dos requisitos do artigo 595 do Código Civil para contratação por pessoa analfabeta não impede o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico quando demonstrada a ocorrência de vício na manifestação de vontade decorrente de fraude. 2. A atualização de condenações pecuniárias deve observar a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.026, § 2º; CC, arts. 406, § 1º, e 595; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT; STJ, Reclamação nº 4.892/PR; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8000067-97.2018.8.05.0221, sendo Embargante o Banco Itaú Consignado S/A e Embargada Eulina Moreira dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator